Tribunal: TJDFT
Processo: 0713193-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. Não tendo sido a questão referente ao índice de correção monetária previamente enfrentada nos autos, não há preclusão, não havendo empecilho para o seu julgamento. É de cinco anos o prazo prescricional para a execução de título executivo judicial formado por ação civil pública coletiva, nos termos da decisão proferida em sede de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.273.643/PR). Tendo em vista que o ajuizamento da presente ação foi realizado dentro do prazo de cinco anos, não há que falar em prescrição da pretensão autoral. Havendo a necessidade somente de cálculos aritméticos para alcançar o valor exequendo, desnecessária é a realização de liquidação de sentença coletiva. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária dos saldos de caderneta de poupança decorrentes do Plano Verão deve ser feita pelo INPC.